Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-70.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001892-70.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACY CORREIA DE LIRA FILHO - CPF: 036.365.684-77 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001892-70.2023.8.11.0055.

RECORRENTE: JACY CORREIA DE LIRA FILHO.

RECORRIDO: serviço autônomo de água e esgoto (samae).

Data de Julgamento: 05 A 08/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO – BASE DE CÁLCULO – LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL ATUAL – INCORPORAÇÃO NÃO CUMULATIVA – VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido iniciai (id. 222973153).

2.

Em suas razões, o reclamante argumenta que a sentença de primeiro grau é contraditória e confusa ao determinar a base de cálculo para a elevação de classe e nível dos servidores.

Alega que a elevação de classe e nível deve incidir sobre o grupo ocupacional atual do servidor, conforme previsto na Lei nº 2875/2008, e não sobre o grupo de entrada no serviço público.

Argumenta que a base de cálculo utilizada na sentença, que considera o grupo de entrada, desincentiva o aperfeiçoamento e não reflete corretamente as progressões de carreira.

Afirma que a base de cálculo incorreta impacta negativamente as revisões gerais anuais subsequentes. Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido que o município não está pagando as elevações corretamente de acordo com o grupo ocupacional atual do servidor, e para que os pedidos iniciais sejam atendidos.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A questão central discutida refere-se à correta base de cálculo para a incorporação dos percentuais de elevação de classe e nível dos servidores públicos, conforme disposto na Lei Municipal nº 2.875/2008.

6.

Conforme analisado, a Lei nº 2.875/2008, em seu art. 12, parágrafo único, inciso I, alínea b, assegura que a progressão em nível acarretará um acréscimo
percentual específico
para cada nível, de acordo com o
vencimento base do grupo ocupacional
.

7.

O vencimento base é definido pelo art. 2º, inciso VIII, da lei mencionada, como o valor de referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público está efetivamente enquadrado.

8.

Portanto, é correto afirmar que a base de cálculo para as vantagens pecuniárias deve ser o vencimento base do grupo ocupacional atual do servidor.

9.

Ressalta-se que a incorporação dos percentuais de progressão deve ser feita de forma não cumulativa, conforme determinado pelo art. 12 da lei municipal retromencionada, para evitar o efeito cascata.

10.

Assim, os acréscimos pecuniários devem incidir exclusivamente sobre o vencimento base, sem considerar outras vantagens previamente incorporadas, para evitar o escalonamento de vantagem que onera ilegalmente os cofres públicos.

11.

Dessa foram, vê-se que a Administração Pública municipal agiu em conformidade com a Lei nº 2.875/2008 ao calcular a incorporação do percentual de progressão de classe sobre o vencimento base do grupo ocupacional do servidor.

12.

Além disso, a Portaria nº 275/DG/SAMAE/2022 confirma que o valor de referência utilizado foi o do grupo ocupacional III, ao qual o servidor está vinculado, sendo assim correta a incorporação do percentual de 10%, resultando no vencimento base ajustado para R$ 2.755,55.

13.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024